Tribunal: TJMT
Processo: 0011630-06.2015.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011630-06.2015.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDETE DE FATIMA GALVAN - CPF: 668.356.151-68 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDETE DE FATIMA GALVAN - CPF: 668.356.151-68 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –
GLIMEPIRIDA 04MG
E
VILDAGLIPTINA 50 MG
– SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II E III, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. II e III, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

Aliás, “
é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas
" (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, que na Ação de Obrigação Fazer no 11630-06.2015.811.0015, ajuizada por
CLAUDETE DE FÁTIMA GALVAN
, por meio da Defensoria Pública Estadual, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE SINOPÁ
,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando que os requeridos providenciem para a requerente a disponibilização dos medicamentos GLIMEPIRIDA 04MG, 30 COMPRIMIDOS/MÊS E VILDAGLIPTINA 50 MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, uso contínuo da medicação, confirmando a tutela concedida e, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.

Prazo decorrido sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado e o Município, a
providenciem para a requerente a disponibilização dos medicamentos GLIMEPIRIDA 04MG, 30 COMPRIMIDOS/MÊS E VILDAGLIPTINA 50 MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, uso contínuo da medicação, confirmando a tutela concedida e, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.

Extrai-se dos autos que
CLAUDETE DE FÁTIMA GALVAN
, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou a Ação de Obrigação Fazer em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a disponibilização dos medicamentos
GLIMEPIRIDA 04 mg e VILDAGLIPTINA 50 mg
.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os requeridos providenciem para a parte Autora a disponibilização dos medicamentos GLIMEPIRIDA 04MG, 30 COMPRIMIDOS/MÊS e VILDAGLIPINA 50MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS USO CONTÍNUO DA MEDICAÇÃO. Por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de fls. 20-23 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.”.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com simples análise dos autos, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, II e III do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como .

No entanto, o § 3o, inciso II e III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados e 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.”
(negritei)

No caso, a sentença condenatória foi para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop

forneçam à requerente os medicamentos
GLIMEPIRIDA 04 mg e VILDAGLIPTINA 50 mg
, cujo os valores (orçamentos), foi apresentado pela parte autora em id. 8380482 totalizando o valor de R$ 175,88 (cento e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) mensais.

Assim, pela análise dos orçamentos, é certo que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, II e III do CPC.

Ademais, o valor atribuído à causa (R$ 20.000,00) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3o, II e III do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Aliás, ainda que a autora utilizasse dos medicamentos pelo período de 30 (trinta) anos - 360 meses -, não alcançaria o limite estabelecido para a remessa necessária.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do quantum demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, II e III, do CPC.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. DESCABIMENTO DO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE ALCANCE DO LIMITE LEGAL DE MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA A REAPRECIAÇÃO OFICIOSA DA CONTROVÉRSIA. REMESSA OBRIGATÓRIA NÃO CONHECIDA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO RESTRITA AO PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. 1. Reexame necessário. 1.1. Na crítica conjuntura em que se acha atualmente inserida a máquina judiciária brasileira, sabidamente assoberbada pelo recrudescimento desenfreado das demandas e pela falta de estrutura funcional e material apta a dar vazão a esse crescente volume processual, faz-se necessária a adoção de posturas hermenêuticas que contribuam – mediante racionalização da atividade judicial do Estado – para uma tutela jurisdicional adequada, tempestiva, efetiva e econômica, em cumprimento à cláusula constitucional da razoável duração dos processos (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República). 1.2. Nesse norte, é preciso ter presente que o artigo 496, § 3o, I, do novo CPC deve receber aplicação e interpretação coadunadas com o texto constitucional, em observância à metanorma constante do próprio artigo 1o do atual diploma codificado. De mais a mais, muito embora não fosse possível precisar, no início da lide, a importância exata da condenação buscada pela parte autora, certo é que o proveito econômico por si colimado passou a assumir contornos de liquidez quando da prolação da sentença condenatória, momento em que a quantia devida tornou-se imediatamente aferível por cálculos aritméticos em razão da existência – no título judicial – de todos os elementos necessários à sua mensuração (tais como os parâmetros de atualização das parcelas vencidas e o respectivo marco inicial de sua apuração). Aliás, é pertinente recordar, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que “é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008). Não se deve cogitar, por conseguinte, em decisão ilíquida na situação sob exame, razão pela qual se mostra plenamente aplicável, na espécie, o comando constante do artigo 496, § 3o, I, do novo CPC. Sendo assim, descabe revisar, de ofício, uma sentença condenatória líquida quando se consegue constatar – de forma prévia e inequívoca – a impossibilidade total de alcance do atual teto econômico que condiciona o cabimento do reexame necessário nas causas que envolvam autarquias federais (mil salários mínimos). 1.3. Caso em que a importância condenatória resultante da sentença (dotada de liquidez por ser apurável mediante simples cálculos aritméticos) é clara e manifestamente inferior a mil salários mínimos, de sorte que indevido o reexame da controvérsia em sede de remessa oficial. 2. Benefício acidentário. Caso concreto em que não configurados os pressupostos necessários à concessão de qualquer benefício por incapacidade. Laudo médico pericial que atesta, de forma peremptória, que o atual quadro clínico da segurada não reduz sua aptidão laboral e tampouco a incapacita para o exercício de seu trabalho habitual ou de qualquer outro labor que lhe garanta o digno sustento. Perícia que se limita a reconhecer incapacidade em período pretérito. Sendo assim, mostra-se acertada a decisão ao acolher em parte o pedido para alcançar apenas parcelas vencidas de benefício devido durante intervalo temporal específico. Demais elementos de prova constantes dos autos que, por seu conteúdo, não bastam para infirmar as conclusões do perito de confiança do juízo. Sentença de parcial procedência que, diante disso, merece ser mantida. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação e Reexame Necessário, No 70081119265, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 26-06-2019)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 E LEI FEDERAL No 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. - Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária. (...) (TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA – EXAME DE CINTILOGRAFIA DE MIOCÁRDIO E AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA – RECURSO NÃO CONHECIDO à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.o, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020